Tribunal: STF
Processo: HC 212455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, os embargantes dizem que não foi analisada a alegação de excesso de prazo, controvérsia que teria sido apreciada pelo STJ.



    Afirmam que “a permanência de quase três anos no cárcere sem que a apelação sequer tenha prazo para o julgamento, fere a Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada pelo Brasil através do Decreto nº 678/92, a qual determina que toda a pessoa tem o direito de ser julgada dentro de um tempo razoável ou ser posta em Liberdade sem prejuízo do andamento processual.”



    Requerem “sejam os presentes embargos acolhidos e julgados procedentes, dando-se provimento a fim de que seja sanada a omissão apontada, determinando-se o relaxamento da prisão dos Pacientes pelo excesso de prazo para a formação da culpa, com fulcro no art. 5º, incisos LVII, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que os Pacientes estão presos a quase 03 anos (desde 14/06/2019), sendo que esta matéria foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas, não havendo supressão de instância, o que justifica a sua apreciação e deferimento.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a ocorrência de omissão, razão por que passo a supri-la.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou sobre a alegação de excesso de prazo, reproduzida nesta Corte, sobre a qual a decisão embargada não se manifestou.



    Acerca da referida alegação, registrou o STJ:



    Por outro lado, não se verifica excesso de prazo no julgamento da apelação. A sentença foi proferida em 14/1/2021, o recurso de apelação foi recebido pelo juízo de primeiro grau em 2/2/2021, e os autos foram recebidos no Tribunal de Justiça em 7/6/2021, já tendo sido juntado parecer da Procuradoria, em 6/8/2021, estando atualmente os autos conclusos ao Relator desde 6/8/2021. 



    Desse modo, o decurso de quase 1 ano desde a prolação da sentença não se mostra excessivo para julgamento da apelação a ponto de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Ademais, verifica-se que os agravantes estão presos cautelarmente há aproximadamente 2 anos e 7 meses (desde junho de 2019), de maneira que, considerando as quantidades de pena que lhes foram impostas (7 e 8 anos de reclusão), não se identifica excesso de prazo injustificado na custódia cautelar. 



    Não está demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, os agravantes se encontrem impedidos de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem verifica-se que já foi autuado processo de execução provisória. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com recomendação de celeridade ao Tribunal de origem para o julgamento da apelação. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, o STJ recomendou celeridade ao TJSP, que, em 28.3.2022, pautou o julgamento da apelação para o dia 7.4.2022, conforme consulta realizada no sítio eletrônico daquele Tribunal.



    Assim, a matéria relacionada à demora para julgamento da apelação está superada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar omissão, sem, contudo, imprimir efeito modificativo à decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente